Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reintegração de posse. Litigância de má-fé. Gratuidade de justiça. Ausência de omissão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de devolução de veículo em cumprimento de sentença, sob alegação de posse ilegítima e esbulho possessório. O embargante alega omissão quanto à análise de pedido de condenação por litigância de má-fé e à ausência de preparo do agravo, diante da suposta ocultação de renda pelo embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se houve omissão quanto à análise do pedido de condenação por litigância de má-fé; e ii) apurar se há vício no acórdão embargado quanto à concessão da gratuidade de justiça ao embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara os fundamentos do agravo, reconhecendo a regularidade da retomada da posse e afastando implicitamente a tese de má-fé processual.
5. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, não demonstrada nos autos.
6. A gratuidade de justiça foi deferida e mantida em decisões anteriores, não havendo elementos suficientes para sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §2o do art. 1.023 do CPC. 2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual. 3. A alegação de ocultação de renda demanda instrução probatória própria, inviável em sede de embargos de declaração.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07. 0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.